Tribunal: TJES
Processo: 5002081-27.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5002081-27.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL GOMES FARIA

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGADA NULIDADE POR OMISSÃO NO RELATÓRIO. PRECLUSÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. IRREGULARIDADE SEM PREJUÍZO. SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHAS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus alegando nulidade da decisão de pronúncia por ausência de menção, no relatório, a requerimentos de diligências formulados pelo Ministério Público. Requer-se a suspensão da sessão do Tribunal do Júri, a anulação da decisão de pronúncia ou a reabertura de prazo para interposição de recurso em sentido estrito. Subsidiariamente, pleiteia-se a substituição de testemunhas arroladas pela defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível desconstituir decisão de pronúncia transitada em julgado sob alegação de nulidade não arguida oportunamente; (ii) estabelecer se é cabível a substituição de testemunhas arroladas pela defesa após o encerramento da fase prevista no art. 422 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é inviável desconstituir decisão de pronúncia após o trânsito em julgado com fundamento em matéria que deveria ter sido impugnada por meio dos recursos cabíveis (HC n. 919.287/TO).

4. A defesa interpôs recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia, o qual foi conhecido e desprovido, tendo ainda manejado recurso especial e agravo em recurso especial, culminando no trânsito em julgado da pronúncia em 10/02/2026, o que atrai a preclusão das alegadas nulidades.

5. A alegada ausência de menção, no relatório da decisão de pronúncia, a requerimentos do Ministério Público configura mera irregularidade, incapaz de gerar nulidade, sobretudo na ausência de demonstração de prejuízo.

6. Não cabe à defesa arguir nulidade referente a formalidade cujo interesse aproveita exclusivamente à parte contrária, nos termos do art. 565 do CPP.

7. Quanto à digitalização dos autos, consta certificação de integralidade do processo físico e ciência das partes acerca das mídias e relatórios juntados, inexistindo vício a ser sanado.

8. A defesa já exerceu a faculdade de arrolar testemunhas na fase do art. 422 do CPP, operando-se a preclusão quanto à substituição pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. Opera-se a preclusão das nulidades da decisão de pronúncia não arguídas oportunamente por meio dos recursos cabíveis, sobretudo após o trânsito em julgado.

2. A ausência de menção, no relatório da decisão de pronúncia, a requerimentos ministeriais constitui mera irregularidade, insuscetível de causar prejuízo.

3. Não é cabível a substituição de testemunhas após o exercício da faculdade prevista no art. 422 do CPP, ante a ocorrência de preclusão.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 3º, 422 e 565; CPC, art. 447, § 2º, II, e § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 919.287/TO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 24.6.2025, DJEN 30.6.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
GABRIEL GOMES FARIA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES
, nos autos da ação penal nº 0007052-73.2023.8.08.0024.

O impetrante aduz, em síntese, a nulidade da decisão de pronúncia por ausência de menção no relatório acerca dos requerimentos de diligências formulados pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo.

Pugna pelo deferimento do pedido liminar, a fim de determinar a suspensão da sessão de julgamento designada para o dia 13/05/2026.

Ao final, requer a concessão da ordem a fim de anular a decisão de pronúncia ou "
conceder-lhe prazo para Emendar o Relatório , consignando neste os Requerimentos do Ministério Público, assim como as Intimações à DHPP e consignar também que esta não deu a devida atenção; pois todos são atos relevantes para o deslinde do processo; e por consequência caso a Autoridade Coatora entender por manter a Pronuncia do Paciente; que seja reaberto à Defesa prazo para interpor o RESE
".

Em caráter subsidiário, pleiteia "
que seja concedido o direito da substituição dos Policiais Militares que foram arroladas pela Advogada , que por estar em inicio de carreira cometeu num erro material; ao não observar o que dispõe o artigo 447 § 2º-inciso II e § 3º inciso II do CPC c/c artigo 3º do CPP e no caso em tela a Advogada arrolou exatamente o Condutor e a Testemunha no Flagrante e mais três Policiais Militares que participaram na ocorrência
".

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 18200304).

Decisão de ID nº 18230833 indeferindo o pedido liminar.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 18257951), opinando pelo não conhecimento da impetração.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 08/04/2026

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
GABRIEL GOMES FARIA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES
, nos autos da ação penal nº 0007052-73.2023.8.08.0024.

O impetrante aduz, em síntese, a nulidade da decisão de pronúncia por ausência de menção no relatório acerca dos requerimentos de diligências formulados pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo.

Pugna pelo deferimento do pedido liminar, a fim de determinar a suspensão da sessão de julgamento designada para o dia 13/05/2026.

Ao final, requer a concessão da ordem a fim de anular a decisão de pronúncia ou "
conceder-lhe prazo para Emendar o Relatório , consignando neste os Requerimentos do Ministério Público, assim como as Intimações à DHPP e consignar também que esta não deu a devida atenção; pois todos são atos relevantes para o deslinde do processo; e por consequência caso a Autoridade Coatora entender por manter a Pronuncia do Paciente; que seja reaberto à Defesa prazo para interpor o RESE
".

Em caráter subsidiário, pleiteia "
que seja concedido o direito da substituição dos Policiais Militares que foram arroladas pela Advogada , que por estar em inicio de carreira cometeu num erro material; ao não observar o que dispõe o artigo 447 § 2º-inciso II e § 3º inciso II do CPC c/c artigo 3º do CPP e no caso em tela a Advogada arrolou exatamente o Condutor e a Testemunha no Flagrante e mais três Policiais Militares que participaram na ocorrência
".

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 18200304).

Decisão de ID nº 18230833 indeferindo o pedido liminar.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 18257951), opinando pelo não conhecimento da impetração.

É o relatório.

*

O SR. ADVOGADO JORGE BENEDITO FLORENTINO:-

Senhor Presidente, eminentes Desembargadores; esse profissional fará o máximo para que entendam o pedido, até porque o ilustre presentante da Procuradoria deu o seu parecer contrário, para nem tomar conhecimento. Mas porque não conhece a situação que encontramos.

Temos conhecimento que o habeas corpus não é o recurso apropriado para a nulidade de sentença de pronúncia. Todavia, a advogada do processo interpôs o recurso em sentido estrito contra essa sentença de pronúncia e exatamente por isso interpusemos este recurso, porque o juiz deixou de consignar várias coisas no relatório.

Como deixou de consignar vários atos, que ocorreram no o processo, a advogada que impetrou o recurso em sentido estrito não fez menção no recurso dela. E ao analisarmos a sentença constatamos esta irregularidade e mencionamos no nosso HC.

O Ministério Público, de primeira instância, tão logo recebeu o inquérito, requereu que o juiz intimasse a DHPP para que fizesse uma diligência, tendo em vista ter notado que faltavam peças. O juiz intimou o delegado da DHPP para que fornecesse o inquérito físico completo. Mas o ilustre delegado não encaminhou, violando a legislação que não acolheu despacho do juiz. Não deu nem satisfação, nem nada.

O tempo passou, depois o Ministério Público também requereu ao juiz que fosse intimado ao delegado da DHPP, para que fizesse várias diligências, pela segunda vez, e o juiz encaminhou o ofício para a DHPP. E o delegado também foi omisso, não respondendo, não justificando por que não fez as diligências.

Passado mais um tempo, o promotor requereu outras diligências, a mesma coisa e assim foi feito até chegar ao estágio do promotor requerer outras diligências e requerer ao juiz que oficiasse a Corregedoria da Polícia Civil pois estava havendo negligência e desídia do delegado.

O juiz, prolator da sentença, respondeu para o promotor, que cumpriria com tais requerimentos, mas não encaminharia o ofício para a Corregedoria, porque isso aí competiria ao próprio promotor, pois é o fiscal da lei.

E assim o tempo passou, o promotor acabou oferecendo uma denúncia que prejudicou os acusados, porque se estava requerendo essas diligências, é porque não estava sentindo firmeza no inquérito.

Agora vamos ao porquê do HC. A advogada não consignou em seu recurso em sentido estrito a ausência dos atos não cumpridos pelo delegado. Logo, ela não constatou isso, porque não está consignado na sentença os atos, conforme vamos mostrar.

No relatório final do inquérito policial faltam folhas pares. Termo de audiência de custódia, com homologação da prisão em flagrante e conversão em prisão preventiva, faltam as folhas 2 e 4. Laudo de exame de arma de fogo se encontra encaminhamento do delegado ao juiz solicitando autorização para destruição de duas armas; porém foram apreendidas três armas. Onde foi para essa outra arma? Por que só destruir duas? E a terceira, onde está? Não se sabe. Requerimento de novas diligências, essa foi a única diligência que o juiz consignou aqui, requerimento de novas diligências pelo Ministério Público. Além dele só consignar essa diligência, tem mais três diligências requeridas pelo Ministério Público e nessa aqui, não colocou que o delegado foi omisso em cumprir com as novas diligências que o promotor havia pedido.

Além de não consignar esse ato negativo do delegado, não consignou as outras três diligências; assim como também não comunicou as outras três negativas do delegado em cumpri-las. Não está aqui no relatório.

Aí, houve o recebimento da denúncia, da forma chutada, sem essas diligências, sem nada. Então, dado a isto, é que nós interpusemos o recurso, porque faltando isso observei, dada a minha prática, tenho 44 anos de advocacia e a nobre colega deve ter três anos de formada. Então, ela não observou essas coisas que observei. Por isso que interpus o habeas corpus.

Agora, fora essa situação, temos que o juiz ao responder, ao dar as informações: dos argumentos do impetrante, o impetrante sustenta em síntese, nulidade de pronúncia, alega excesso de linguagem e omissão do relatório quanto a requerimento de diligência do Ministério Público e suposto descumprimento de ordem judicial pela autoridade policial DHPP.

Ocorre que nos esclarecimentos dos fatos colocou assim: quanto às diligências de nulidades alegada, este juízo esclarece que todas as partes foram devidamente cientificadas, juntadas de mídias e relatórios complementares. Ressalto que foi lavrada certidão cartorária atestando integridade do processo físico. Ademais, o pedido de exibição dos autos físicos, fora do cartório, foi indeferido por este juízo, uma vez que a integralidade dos autos já se encontra disponibilizada no meio digital.

Mas quando requeremos o processo físico, foi exatamente por isso, pois queríamos ver o que estava naquele inquérito, para certificar o que estava faltando. E ele indeferiu o pedido, falou que já estava tudo lá e que não existia o processo físico. Mas sem processo físico eu não poderia provar no júri, nem posso provar que o delegado agiu, desde o início, erradamente. Não teria como apontar os erros do delegado.

Agora, quanto ao excesso de linguagem e omissão no relatório, ele não falou nada no esclarecimento dos fatos. E a minha santa mãezinha me ensinou, quando eu tinha 5, 6 anos, de que quem cala consente. Se ele foi omisso das informações sobre o excesso de linguagem e sobre a ausência da desídia do delegado, no relatório, é porque ele consente. É uma coisa de lógica.

Agora, uma coisa mais interessante que tem nessa sentença de pronúncia, quanto ao excesso de linguagem, o juiz colocou na sentença de pronúncia a qualificação dos denunciados, e depois, logo a seguir, narra a denúncia em uma lauda. Na primeira folha, antes do relatório, narra tudo da denúncia, na primeira folha.

Não podemos esquecer que o corpo de jurados terá acesso a esta sentença de pronúncia. Vão abrir a primeira folha, está isso aqui, acusando os elementos. Duvido se ele vai ler essas 28 laudas.

Afora essa primeira, colocou: passo a análise dos elementos contidos nos autos. Com relação a materialidade, verifico que restou comprovado nos autos quanto ao crime previsto.

Complementei: visto que as supostas vítimas não foram atingidas pelas supostas armas de fogo, não tendo havido, pois, a confecção do laudo de exame de lesões corporais. Transformou em tentativa de homicídio branca.

No recurso em sentido estrito a advogada insistiu, começou nas alegações finais e partiu para o recurso em sentido estrito, onde estavam as cápsulas. Segundo a polícia, segundo o Ministério Público, houve mais de 50 disparos de tiro de um lado para o outro. Não foi coletada uma cápsula sequer.

Então, doutora Rachel Durão Correia Lima, nossas homenagens, é a primeira vez que participo de uma sessão com a sua presença. Só queria lembrar que a nobre relatora, em relação à polícia, já passou por esse sufoco com seu pai. Em 1989, era advogada e seu pai Desembargador, e tentaram impingir a seu pai a morte da Maria Nilce.

Depois, em 1999, um delegado chamado Badenes tentou recuperar isso aí, outra pecha contra seu pai e já era juíza; sabe muito bem que a polícia quando quer, ela tenta, pelo menos. Ainda bem que o seu pai tinha consciência tranquila e conseguiu sair dessa pecha. Muito obrigado!

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço o retorno dos autos.

*

cmv

DATA DA SESSÃO: 22/04/20
26

V O T O

PEDIDO DE VISTA

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA(RELATORA):-

Pedi retorno dos autos após a sustentação oral realizada pelo impetrante e passo agora a proferir o meu voto.

Conforme relatado, trata-se de de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
GABRIEL GOMES FARIA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES
, nos autos da ação penal nº 0007052-73.2023.8.08.0024.

O impetrante aduz, em síntese, a nulidade da decisão de pronúncia por ausência de menção no relatório acerca dos requerimentos de diligências formulados pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo.

Pugna pelo deferimento do pedido liminar, a fim de determinar a suspensão da sessão de julgamento designada para o dia 13/05/2026.

Ao final, requer a concessão da ordem a fim de anular a decisão de pronúncia ou "
conceder-lhe prazo para Emendar o Relatório , consignando neste os Requerimentos do Ministério Público, assim como as Intimações à DHPP e consignar também que esta não deu a devida atenção; pois todos são atos relevantes para o deslinde do processo; e por consequência caso a Autoridade Coatora entender por manter a Pronuncia do Paciente; que seja reaberto à Defesa prazo para interpor o RESE
".

Em caráter subsidiário, pleiteia "
que seja concedido o direito da substituição dos Policiais Militares que foram arroladas pela Advogada , que por estar em inicio de carreira cometeu num erro material; ao não observar o que dispõe o artigo 447 § 2º-inciso II e § 3º inciso II do CPC c/c artigo 3º do CPP e no caso em tela a Advogada arrolou exatamente o Condutor e a Testemunha no Flagrante e mais três Policiais Militares que participaram na ocorrência
".

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivo para alterar o posicionamento já externado ao apreciar o pedido liminar.

Conforme salientado naquela oportunidade, o STJ já se manifestou no sentido de que é “
inviável a desconstituição da decisão de pronúncia após seu trânsito em julgado invocando matéria que deveria ter sido impugnada em momento oportuno e não foi quando da interposição dos recursos próprios cabíveis na espécie
”(HC n. 919.287/TO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025).

E, no caso, todas as questões relativas à supostas nulidades da decisão de pronúncia estão acobertadas pela preclusão, já que a Defesa não as arguiu em momento oportuno.

Isso porque a a Defesa do acusado GABRIEL (paciente) interpôs recurso em sentido estrito (5004248-51.2025.8.08.0000) em face da decisão que pronunciou o réu, no qual postulou pela sua despronúncia por suposta ausência de materialidade e de individualização da conduta, bem como de excesso acusatório.

O referido recurso foi julgado perante esta eg. Primeira Câmara Criminal na sessão virtual de 19 a 23 de maio de 2025, oportunidade em que, à unanimidade, foi conhecido e desprovido.

Em face do referido acórdão, a Defesa interpôs recurso especial, o qual foi inadmitido pela Vice-Presidência desta Corte e, por fim, agravo em recurso especial, o qual sequer foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo a decisão de pronúncia transitada em julgado em 10/02/2026.

De toda sorte, as supostas nulidades ventiladas pela Defesa foram expressamente rechaçadas pela autoridade coatora, vejamos:

Quanto à alegada “irregularidade” na digitalização dos autos do inquérito, de acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora, houve a integral digitalização dos autos físicos, de modo que a Defesa foi cientificada e teve acesso a sua integralidade:

Quanto às diligências e nulidades alegadas: Este Juízo esclarece que todas as partes foram devidamente cientificadas da juntada de mídias e relatórios complementares. Ressalte-se que foi lavrada certidão cartorária atestando a integralidade do processo físico. Ademais, o pedido de exibição dos autos físicos fora do cartório foi indeferido por este Juízo, uma vez que a integralidade do feito já se encontra disponível no meio digital (ID 83494061).

Da mesma forma, eventuais ausência de menção a requerimentos feitos pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo no bojo do relatório da decisão de pronúncia não configura nulidade, mas sim uma mera irregularidade, incapaz de gerar prejuízo as partes.

Ainda que assim não fosse, não caberia à Defesa alegar nulidade que somente aproveitaria a outra parte, consoante previsão do art. 565 do CPP:

Art. 565. Nenhuma das partes poderá argüir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse.

Outrossim, não há impedimento algum para que a Defesa suscite as alegadas "irregularidades" junto ao corpo de jurados, de modo que não há qualquer prejuízo ao paciente.

P
or fim, quanto ao pedido subsidiário de substituição das testemunhas arroladas, nota-se que a causídica que patrocinava o paciente não incorreu em “erro material” “por estar em início de carreira”, já que não há impedimento para a oitiva das testemunhas por ela arroladas, não se aplicando, na espécie, o dispositivos do Código de Processo Civil invocados pelo impetrante.

Ademais, como bem pontuado pela autoridade coatora, a Defesa já exerceu a sua faculdade de arrolar as testemunhas na fase do art. 422 do CPP, não havendo qualquer justificativa para a substituição das testemunhas arroladas, de modo que o referido pleito também se encontra acobertado pela preclusão.

Ante todo o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO:-

Acompanho o voto da eminente relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Voto no mesmo sentido.

*

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Pedi retorno dos autos após a sustentação oral realizada pelo impetrante e passo agora a proferir o meu voto.

Conforme relatado, trata-se de de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
GABRIEL GOMES FARIA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES
, nos autos da ação penal nº 0007052-73.2023.8.08.0024.

O impetrante aduz, em síntese, a nulidade da decisão de pronúncia por ausência de menção no relatório acerca dos requerimentos de diligências formulados pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo.

Pugna pelo deferimento do pedido liminar, a fim de determinar a suspensão da sessão de julgamento designada para o dia 13/05/2026.

Ao final, requer a concessão da ordem a fim de anular a decisão de pronúncia ou "
conceder-lhe prazo para Emendar o Relatório , consignando neste os Requerimentos do Ministério Público, assim como as Intimações à DHPP e consignar também que esta não deu a devida atenção; pois todos são atos relevantes para o deslinde do processo; e por consequência caso a Autoridade Coatora entender por manter a Pronuncia do Paciente; que seja reaberto à Defesa prazo para interpor o RESE
".

Em caráter subsidiário, pleiteia "
que seja concedido o direito da substituição dos Policiais Militares que foram arroladas pela Advogada , que por estar em inicio de carreira cometeu num erro material; ao não observar o que dispõe o artigo 447 § 2º-inciso II e § 3º inciso II do CPC c/c artigo 3º do CPP e no caso em tela a Advogada arrolou exatamente o Condutor e a Testemunha no Flagrante e mais três Policiais Militares que participaram na ocorrência
".

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivo para alterar o posicionamento já externado ao apreciar o pedido liminar.

Conforme salientado naquela oportunidade, o STJ já se manifestou no sentido de que é
“inviável a desconstituição da decisão de pronúncia após seu trânsito em julgado invocando matéria que deveria ter sido impugnada em momento oportuno e não foi quando da interposição dos recursos próprios cabíveis na espécie
”(HC n. 919.287/TO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025).

E, no caso, todas as questões relativas à supostas nulidades da decisão de pronúncia estão acobertadas pela preclusão, já que a Defesa não as arguiu em momento oportuno.

Isso porque a a Defesa do acusado GABRIEL (paciente) interpôs recurso em sentido estrito (5004248-51.2025.8.08.0000) em face da decisão que pronunciou o réu, no qual postulou pela sua despronúncia por suposta ausência de materialidade e de individualização da conduta, bem como de excesso acusatório.

O referido recurso foi julgado perante esta eg. Primeira Câmara Criminal na sessão virtual de 19 a 23 de maio de 2025, oportunidade em que, à unanimidade, foi conhecido e desprovido.

Em face do referido acórdão, a Defesa interpôs recurso especial, o qual foi inadmitido pela Vice-Presidência desta Corte e, por fim, agravo em recurso especial, o qual sequer foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo a decisão de pronúncia transitada em julgado em 10/02/2026.

De toda sorte, as supostas nulidades ventiladas pela Defesa foram expressamente rechaçadas pela autoridade coatora, vejamos:

Quanto à alegada “irregularidade” na digitalização dos autos do inquérito, de acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora, houve a integral digitalização dos autos físicos, de modo que a Defesa foi cientificada e teve acesso a sua integralidade:

Quanto às diligências e nulidades alegadas: Este Juízo esclarece que todas as partes foram devidamente cientificadas da juntada de mídias e relatórios complementares. Ressalte-se que foi lavrada certidão cartorária atestando a integralidade do processo físico. Ademais, o pedido de exibição dos autos físicos fora do cartório foi indeferido por este Juízo, uma vez que a integralidade do feito já se encontra disponível no meio digital (ID 83494061).

Da mesma forma, eventuais ausência de menção a requerimentos feitos pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo no bojo do relatório da decisão de pronúncia não configura nulidade, mas sim uma mera irregularidade, incapaz de gerar prejuízo as partes.

Ainda que assim não fosse, não caberia à Defesa alegar nulidade que somente aproveitaria a outra parte, consoante previsão do art. 565 do CPP:

Art. 565. Nenhuma das partes poderá argüir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse.

Outrossim, não há impedimento algum para que a Defesa suscite as alegadas "irregularidades" junto ao corpo de jurados, de modo que não há qualquer prejuízo ao paciente.

P
or fim, quanto ao pedido subsidiário de substituição das testemunhas arroladas, nota-se que a causídica que patrocinava o paciente não incorreu em “erro material” “por estar em início de carreira”, já que não há impedimento para a oitiva das testemunhas por ela arroladas, não se aplicando, na espécie, o dispositivos do Código de Processo Civil invocados pelo impetrante.

Ademais, como bem pontuado pela autoridade coatora, a Defesa já exerceu a sua faculdade de arrolar as testemunhas na fase do art. 422 do CPP, não havendo qualquer justificativa para a substituição das testemunhas arroladas, de modo que o referido pleito também se encontra acobertado pela preclusão.

Ante todo o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.